Tribunal: TJPA
Processo: 0005482-64.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/06). 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes, conforme laudo toxicológico definitivo, o que torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.2. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65 III, ?D?, DO CÓDIGO PENAL) - IMPROCEDENTE. O juízo singular entendeu corretamente não ter havido a confissão do apelante, ao contrário, o réu afirmou que trazia consigo a droga para uso próprio, ou seja, não confessou o tráfico. Aplicação da Súmula 630 do STJ: ?A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio?.Não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Diante da obediência do dispositivo legal pelo magistrado singular, não há reparação a ser feita.4. DO REGIME DE PENA. NÃO AOLHIMENTO. Equívoco da defesa, quanto ao referido pleito, uma vez que a sentença do juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a conversão em duas penas restritivas de direito, em razão de ter sido comprovado a ação delituoso do apelante no crime tipificado no art. 33, ?caput?, da Lei nº 11.343/065. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005482-64.2016.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: RAIMUNDO BRITO PORTILHO
DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/06).
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA
.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes, conforme laudo toxicológico definitivo, o que torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
2. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65 III, ¿D¿, DO CÓDIGO PENAL
) - IMPROCEDENTE.
O juízo singular entendeu corretamente não ter havido a confissão do apelante, ao contrário, o réu afirmou que trazia consigo a droga para uso próprio, ou seja, não confessou o tráfico. Aplicação da
Súmula 630 do STJ:

¿A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio¿.
Não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.
3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
NÃO ACOLHIMENTO.
No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Diante da obediência do dispositivo legal pelo magistrado singular, não há reparação a ser feita.
4. DO REGIME DE PENA.
NÃO AOLHIMENTO.
Equívoco da defesa, quanto ao referido pleito, uma vez que a sentença do juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a conversão em duas penas restritivas de direito, em razão de ter sido comprovado a ação delituoso do apelante no crime tipificado no art. 33, ¿caput¿, da Lei nº 11.343/06
5. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE.
Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005482-64.2016.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: RAIMUNDO BRITO PORTILHO
DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDO BRITO PORTILHO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo De Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 140-144) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02/05), Narra a denúncia que
¿(...) no dia 08 de março de 2016, por volta das 12h30 min, os policiais militares Gleique Souza Silva e Diegson de Cássio Santos Costa, estavam de serviço realizando ronda ostensiva pela Tv. Monte Alegre, bairro do Jurunas, quando perceberam que o denunciado, posteriormente identificado como Raimundo Brito Portilho, ao perceber a aproximaç
ã
o da viatura policial empreendeu fuga. Diante deste comportamento que os policiais consideraram suspeito, perseguiram o denunciado e o abordaram. Durante a revista, encontraram no interior da mochila que Raimundo Brito Portilho trazia consigo, 2 (dois) pedaços de erva seca prensada, semelhante a droga conhecida popularmente como maconha. Para os policiais, o denunciado assumiu a propriedade dos entorpecentes, alegando que teria como destino a comercializaç
ã
o na Universidade de Mocajuba. Em depoimento em sede policial o denunciado assumiu a propriedade dos entorpecentes. Afirmou que os adquiriu pela quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta) reais, porém alegou que os utilizaria para o seu próprio consumo.¿

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso na sanção punitiva do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 140-144), o recorrente
RAIMUNDO BRITO PORTILHO
pugnou pela:
1)
A desclassificação da conduta de porte de drogas para consumo pessoal e a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal;
2)
Causa de diminuição de pena pela confissão do acusado;
3)
A incidência da Circunstância favorável do art. 59 do Código Penal;
4)
Fixação do Regime Inicial da Pena em Regime Aberto e
5)
A fixação da pena de multa em parâmetro reduzido.

Em sede de contrarrazões
(fls. 145-156), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso por haver preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, seja pelo seu
total improvimento
mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta instância superior
(fls. 163-170), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hedezequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO BRITO PORTILHO,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 127-133) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 100 dias-multa, em regime inicial aberto.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO
:

O pleito requerido pelo apelante em análise respalda-se na tese de que o entorpecente encontrado com o recorrente seria para consumo próprio, ressaltando-se tratar apenas de um mero usuário de drogas. Adianto que o pedido formulado pela defesa não merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (...).

Como mencionado alhures, a materialidade está comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 14) Laudo Toxicológico Definitivo (fl.113), e a autoria por intermédio da prova testemunhal colhida nos autos.

Em consonância com o laudo e depoimentos em juízo, foi encontrado no interior da mochila do apelante 2 (duas) porções de erva seca prensada, envolvida parcialmente com fita adesiva transparente e papel de presente, apresentando um peso bruto total de 287,3 g (duzentos e oitenta e sete gramas e três decigramas) da substância vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿. Relativamente à tese de que a droga se destinava apenas para o consumo próprio não encontra respaldo nos autos, uma vez que a forma como estava condicionada a droga, em invólucros típicos para venda, da mesma forma a quantidade expressiva da droga encontrada, pois está sobejamente demonstra a prática pelo recorrente do verbo nuclear
¿transportar¿
, nos termos do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

É cediço que para a caracterização do crime de tráfico, crime de ação múltipla, não é necessária a prova cabal da venda da substância entorpecente, bastando que o agente realize um dos dezoito verbos descritos na legislação penal incriminadora.

No que tange aos critérios distintivos entre os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte para consumo próprio, é válido trazer à baila o conteúdo normativo do artigo 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006:
Art. 28
Omissis
. (...).
§2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Debruçando-se sobre o preceito normativo em enfoque, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 239), adverte:
(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A inovação ficou por conta da introdução da seguinte expressão: 'circunstâncias sociais e pessoais do agente (...).

No presente caso, o acervo probatório evidencia que a substância entorpecente apreendida destinava-se à venda, haja vista as circunstâncias em que o flagrante foi efetuado, o armazenamento da drogas em embalagem individuais, as circunstâncias em que foram encontradas, no interior da mochila do apelante, assim não restando qualquer dúvida que o intuito do apelante, tendo em vista que as evidências colhidas, são contundentes que a droga apreendida em sua mochila tinha como objetivo a sua comercialização, e não o consumo como tentou parecer a defesa.

Ressalte-se ainda as declarações prestadas pela testemunha presente na apreensão da droga, o policial militar GLEIQUE SOUZA SILVA, que afirmou que o apelante quando avistou a viatura policial saiu correndo, e ao ser abordado afirmou ¿que estava levando para vender na Universidade¿, ressaltando ainda que a área onde o apelante foi abordado é região de tráfico
.

A jurisprudência pátria é assente em não admitir a desclassificação pretendida em face a existência de provas robustas sobre a prática da traficância de drogas ilícitas:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
Não havendo nos autos qualquer prova de exclusividade de uso da droga apreendida, sendo da defesa, e não da acusação, o ônus da prova cabal e irrefutável desta alegação de ser o réu apenas usuário, inviável falar-se em desclassificação para o delito de porte de droga para o uso próprio
. 3. Recurso não provido. (TJ/MG - APR n.º 10332140006146001/MG, Relator: EDUARDO BRUM, 4ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2016, Data de Julgamento: 02/03/2016). Grifei.
APELAÇÃO. Lei N.º11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA CARCERÁRIA. POSSIBILIDADE. I. (...). II.
A quantidade, a natureza e a forma como estava acondicionada a droga, as circunstâncias e o local em que se deu a abordagem e apreensão dos entorpecentes, comprovam a intenção da mercancia e, corolário, o fato descrito na denúncia, sendo descabida a desclassificação pretendida. Aliás, o fato do acusado dizer-se usuário não afasta a traficância, pois não é incomum o viciado comercializar a droga para sustentar o vício
. Ressalto, outrossim, que o acusado não trazia consigo nenhum petrecho para o consumo da droga. III. (...). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/RS - ACR n.º 70062355649, Relator: JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/08/2016, Data de Publicação: 02/09/2016). Grifei.
No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3.
Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA - APL n.º 00568184420158140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 04/10/2016, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 05/10/2016). Grifei.

Posto isso, entendo não ser cabível o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de posse para consumo próprio.
2.

DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III ¿d¿, DO CÓDIGO PENAL - CONFISSÃO

No que diz respeito ao pleito da defesa quanto à aplicação da atenuante Confissão espontânea, adianto que
não acolho
o pedido do apelante.

Ao ser realizada a dosimetria da pena do apelado o juízo de primeiro grau considerou na 1ª Fase, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis ao apelante, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 5 anos de reclusão.

Ocorre que na 2ª Fase de aplicação da pena, observo que o juiz deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65 III, ¿d¿, do Código Penal, por entender não ter havido a confissão do apelante, ao contrário, o réu afirmou que trazia consigo a droga para uso próprio, entendo que procedeu corretamente o magistrado sentenciante, entendimento da Súmula 630 pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
Súmula 630 do STJ:

¿A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio¿.

Neste sentido, convém mencionar que:
¿É firme nesta Corte Superior o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio. Nessa hipótese, inexiste, sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas a prática de delito diverso¿ (AgRg no HC 351.962/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)¿
(Sexta Turma, AgRg no AREsp 1.263.525/MG, 12/06/2018).
¿O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando do crime de tráfico de entorpecentes, a confissão espontânea do acusado que admite a propriedade da droga, no entanto afirma ser destinada a consumo próprio, sendo mero usuário, impossibilita o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal - CP. Precedentes¿
(Quinta Turma, HC 488.991/PR, j. 26/03/2019).

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Face os fundamentos expostos, rejeito o pleito requerido pela Defesa.
3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requereu o redimensionamento da pena sob fundamento de que o juiz de primeiro grau deixou de aplica-la de forma escorreita.
Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 127-133), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para o apelante em 5 anos, de reclusão, para o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, aplicando-a do mínimo legal em razão que não considerou desfavorável ao apelante nenhuma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, isto com base no caso concreto.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

O magistrado adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, não exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado.

Na 2ª Fase inexistindo agravantes e atenuantes manteve a pena intermediária no patamar anterior fixado.

Na 3ª fase existindo causas de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diminui a pena em 1⁄2, assim tornando concreta e final em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, não havendo qualquer correção a ser feita no
quantum
aplicado, razão pela qual mantenho a pena aplicada ao apelante.

4.

DO REGIME DE PENA

Por fim no que tange ao pedido de reforma do regime de pena, coaduno com o parecer do Ministério Público, quando entende que houve equívoco da defesa, quanto ao referido pleito, uma vez que a sentença do juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a conversão em duas penas restritivas de direito, em razão de ter sido comprovado a ação delituoso do apelante no crime tipificado no art. 33, ¿caput¿, da Lei nº 11.343/06.

Uma vez imposta a pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção), deverá o juiz fixar o regime inicial para cumprimento desta, tendo por critério principal o quanto de pena aplicada ao condenado.
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

A pena imposta ao apelante
2 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclus
ã
o e mais 100 (cem) dias-multa
, sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como as circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal, a imposição de regime aberto, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal.

Diante dos fundamentos expostos, rejeito o pleito requerido pela defesa.
5.

DA PENA DE MULTA

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, observa-se que o juízo singular procedeu de forma precisa o quantum aplicado, em obediência ao que dispõe o art. 43, ¿caput¿, da Lei nº 11.343/06.

Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Ante o exposto
, conheço
dos presentes recursos e
, no mérito, nego provimento
à pretensão recursal, mantendo em sua integralidade a sentença ora recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora